Tribunal: TJES
Processo: 5025183-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025183-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ELAINE COTTINI LOUREIRO PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025183-11.2023.8.08.0024
Recorrente: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Recorridos: ELAINE COTTINI LOUREIRO PIMENTEL; JOSE CARLOS DEVENS PIMENTEL

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
EM BREVE SÍNTESE DA INICIAL, OS AUTORES ALEGAM QUE ADQUIRIRAM BILHETES AÉREOS DE IDA E VOLTA CONTEMPLANDO O ITINERÁRIO DE VITÓRIA/ES A NOVA IORQUE/JFK, COM CONEXÕES EM SÃO PAULO/GRU E MIAMI/MIA, SENDO A IDA NO DIA 10/01/2023, CHEGANDO NO DESTINO FINAL NESTE MESMO DIA ÀS 23H01MIN, E A VOLTA NO DIA 21/01/2023. ADUZEM QUE O VOO (LA3513) QUE PARTIRIA DE VITÓRIA/ES PARA GUARULHOS/SP FOI CANCELADO PELA REQUERIDA, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, FAZENDO COM QUE TOMASSEM CONHECIMENTO DE TAL FATO APENAS QUANDO JÁ ESTAVAM NO AEROPORTO. RELATAM QUE FORAM REALOCADOS PELA RÉ EM VOO QUE ATERRISSOU EM CONGONHAS/SP, O QUE ENSEJOU O TRANSLADO ATÉ GUARULHOS/SP E UM TEMPO DE ESPERA DE MAIS DE 15H PELO VOO COM DESTINO A NOVA IORQUE/JFK, JÁ QUE A PARTIDA ESTAVA PREVISTA APENAS PARA AS 23H20MIN. ALEGAM QUE CHEGARAM AO DESTINO FINAL 8 HORAS APÓS O PREVISTO ORIGINALMENTE. ADUZEM QUE CHEGARIAM EM NOVA IORQUE NO DIA 10/01/2023 AS 23H01MIN, CONTUDO, CHEGARAM APENAS NO DIA 11/01/2023 AS 07H05MIN E RETORNARIAM AO BRASIL EM 21/01/2023, MAS RETORNARAM APENAS NO DIA 22/01/2023. ASSEVERAM QUE PERDERAM PASSEIO TURÍSTICO NA PONTE DE DUMBO A WILLIAMSBURG, PREVISTO PARA OCORRER NO DIA 10/01/2023. ALEGAM QUE NÃO FOI PRESTADA ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA, UMA VEZ QUE, NO INTERREGNO EM QUE PERMANECERAM EM SÃO PAULO À ESPERA DO VOO PARA NOVA IORQUE, AGUARDARAM POR MAIS DE 15 HORAS, TENDO A REQUERIDA CONCEDIDO APENAS R$ 40,00 (QUARENTA REAIS) A CADA UM. SENTINDO-SE LESADOS, AJUIZARAM A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ CONTESTOU O FEITO ADUZINDO, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL E IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NO MÉRITO, ALEGOU A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL; ADUZIU QUE O CANCELAMENTO DO VOO DECORREU DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA NA AERONAVE; ADUZIU QUE REACOMODOU OS PASSAGEIROS; ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL, BEM COMO A INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. POR FIM, REQUEREU A IMPROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (LATAM AIRLINES GROUP S/A) a pagar às partes autoras (ELAINE COTTINI LOUREIRO PIMENTEL e JOSE CARLOS DEVENS PIMENTEL): a) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pro rata, pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data; b) o valor de R$ 6.116,85 (seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. ”. (4). RECURSO DA
LATAM
. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA
CONVENÇÃO DE MONTREAL
. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DOS DANOS MATERIAIS. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400 DA
ANAC
. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA O FIM DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.

RECEBO O PRESENTE RECURSO APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, POR NÃO VERIFICAR RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 43 DA LEI Nº 9.099/95. (7) DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE CINGE-SE A APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, DECORRENTE DO CANCELAMENTO DO VOO DO RECORRIDO, E EM CASO POSITIVO, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEPREENDE-SE DOS AUTOS QUE OS RECORRIDOS ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS, TODAVIA A RECORRENTE PROCEDEU COM O CANCELAMENTO DO VOO DE IDA, AO MEU ALVITRE, UNILATERALMENTE. EMBORA SUSTENTE QUE SUA RESPONSABILIDADE MERECE SER AFASTADA NO CASO, A REQUERIDA NÃO LOGROU ÊXITO EM PROVAR SUAS ALEGAÇÕES, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC, AINDA QUE ALEGUE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA, SEM QUALQUER MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO COMPROVADO. AO ANALISAR DETIDAMENTE O CASO NARRADO, TENHO QUE A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA PARTE RECORRIDA NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE MERO ABORRECIMENTO, POIS,
A VIAGEM COM PREVISÃO DE CHEGADA EM 10/01/2023, TEVE O SEU DESTINO CONCLUÍDO EM 11/01/2023, COM UM ATRASO DE 08 (OITO HORAS) DO HORÁRIO PREVISTO.
QUANTO AOS
DANOS MATERIAIS
PLEITEADOS PELOS AUTORES, ENTENDO NÃO SEREM DEVIDOS, E EXPLICO. COMO SE DESPRENDE DO CADERNO PROCESSUAL, OS AUTORES NÃO FORAM COMPELIDOS A EFETIVAREM NOVA COMPRA DE PASSAGENS, MAS FORAM TÃO SOMENTE REALOCADOS EM VOO DIVERSO, O QUE ACARRETOU NO ATRASO ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL. PORTANTO, ENTENDO QUE NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM RESSARCIMENTO MATERIAL EM FAVOR DOS DEMANDANTES. NOUTRO GIRO,
QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO COMO DEVIDOS.
NESTE SENTIDO: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. ATRASO SUPERIOR A 04 HORAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA QUE NÃO CONFIGURA FORTUITO EXTERNO. CHEGADA NO DESTINO FINAL COM 10 HORAS DE ATRASO E NECESSIDADE DE REALIZAR CONEXÃO ADICIONAL.
PERDA DE UM DIA DA VIAGEM DE LAZER/TURISMO.
ASSISTÊNCIA PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE R$ 4.000,00 PARA R$ 3.000,00 POR SE MOSTRAR MAIS ADEQUADO AO CASO CONCRETO, AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AO PARÂMETRO ADOTADO POR ESTA TURMA RECURSAL NO JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009747858 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/11/2020) (ORIGINAL SEM DESTAQUE). NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO, MANTENHO O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO DA ORIGEM, CONSIDERANDO A SUA RAZOABILIDADE. VALOR QUE NÃO DEVE SER MINORADO CONSOANTE OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE
QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO DANO SUPORTADO.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, MANTENDO-SE NOS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)